Tribunal: STF
Processo: RE 1442009
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. AÇÃO CAUTELAR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE CONCEDIDA NO ANO DE 2005. DOENÇA GRAVE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO CONDENANDO O ENTE FEDERATIVO A RESTABELECER O PAGAMENTO DOS PROVENTOS. RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. A APELADA É SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NO MÉRITO, PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DIANTE DA INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. IMPOSSIBILIDADE. O ATO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SE DEU NO ANO DE 2005 EM VIRTUDE DE DOENÇA GRAVE (LUPUS). DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS ANTE O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja “determinada a aplicação correta da EC 70/2012, com o cálculo dos proventos de aposentadoria da Autora de forma proporcional”. 



    Em 31/10/2014, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 754. 



    A Terceira Vice-Presidente do Tribunal a quo, em 14/09/2018, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo exame do feito, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE CONCEDIDA NO ANO DE 2005. DOENÇA GRAVE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O RECURSO EXTRAORDINARIO VERSA SOBRE MATÉRIA REPETITIVA, DETERMINANDO A REMESSA À CÂMARA PARA O REEXAME DO JULGADO, NA FORMA DO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO RE Nº 924.456/RJ. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO, UMA VEZ QUE A AUTORA É PORTADORA NÃO SÓ DE LÚPUS COMO TAMBÉM DE SÍNDROME DE SPOAN E FIBROMIALGIA. ACRESCENTE-SE QUE O LUPUS É MOLÉSTIA RARA PROVACADA POR UM DESIQUILÍBRIO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO, CONFORME CONSTA DO PL 7797/10. ADEMAIS, A LEGISLAÇÃO ESTATUTÁRIA SOBRE O TEMA NÃO FIRMA ROL TAXATIVO EM RELAÇÃO AS DOENÇAS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS INTEGRAIS. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença de procedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “Dispõe o art. 40, § 1º, I da Magna Carta que, como regra, nos casos de aposentadoria por invalidez permanente, os proventos sejam proporcionais ao tempo de contribuição. 



    O mesmo dispositivo constitucional ressalva o preceito acima quando a aposentadoria por invalidez permanente ocorrer em razão de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. Nestas situações os proventos serão integrais. 



    Não é despiciendo assinalar que até o advento da EC nº 41/2003, a aposentadoria do servidor, na hipótese do inciso I do parágrafo 1º do art. 40 da Constituição de República/88, era computada com base na totalidade da última remuneração - integralidade - independentemente de seu histórico contributivo. Com o advento da EC nº 41/2003, a sistemática de cálculo foi alterada, levando-se em conta a média aritmética simples das maiores remunerações da vida contributiva do servidor (art. 1º da Lei 10.887/2004). 



    Contudo, com a promulgação da EC nº 70/2012, assegurou-se aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, o direito à integralidade e à paridade, como corrobora o teor de seu art. 6ºA que ora colaciono: 



    (...)



    O art. 7º da EC nº 41/2003 assim dispõe:



    (...)



    Assim, considerando que o ingresso da apelada no serviço público ocorreu antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, seus proventos devem ser fixados observando-se os princípios da integralidade e da paridade. 



    Saliente-se que devem integrar os proventos de aposentadoria do servidor não só o seu vencimento base, como também as parcelas denominadas gratificações gerais e de caráter incondicionado, assim entendidas aquelas que não se vinculam à especial condição de trabalho, bem como aquelas intuito personae.”



    Pois bem. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 924.456/RJ, feito paradigma do Tema nº 754 da sistemática da repercussão geral, Redator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese:



    “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir de sua promulgação (30.3.2012).” 



    Esse referido julgado porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão atacado está em conformidade com o entendimento do STF no sentido de que a Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003. II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.334.041/TO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/12/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 987.084/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018).



    Acompanhando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.299.105/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/04/2023; RE nº 1.405.366/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/10/2022; RE nº 1.363.188/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/01/2022; RE nº 1.177.843/SC, de minha relatoria, DJe de 28/10/2021; e ARE nº 873.733/RJ, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/10/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente